Tribunal: TJES
Processo: 0027975-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027975-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LU BIJOUX SERVICOS DE ENTREGA DE PUBLICACOES LTDA

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA NÃO ILIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira com base em contrato de abertura de crédito em conta-corrente celebrado com a ré. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do saldo devedor indicado, com incidência de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa.
2. Recurso de apelação interposto pela parte ré, sustentando ausência de comprovação da dívida pelo polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para demonstrar a existência e exigibilidade do débito oriundo de contrato bancário, e se houve desincumbência do ônus da prova pela parte ré, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proposta de abertura de crédito e os extratos bancários apresentados pelo autor constituem prova inicial suficiente do débito, conforme jurisprudência consolidada, sendo válidos para instruir ação de cobrança.
5. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, impunha à parte autora a demonstração do fato constitutivo do direito, o que se deu mediante a juntada dos documentos contratuais e extratos de movimentação, além da planilha demonstrativa do débito consolidado.
6. À parte ré incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu. A mera negativa genérica, desacompanhada de qualquer documento ou requerimento de prova técnica ou produção de contraprova, não ilide os elementos apresentados pelo autor.
7. A apelação confunde os requisitos da ação de cobrança com os da ação monitória, o que não se aplica ao caso concreto, pois no procedimento comum há contraditório amplo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É suficiente à propositura de ação de cobrança a apresentação de contrato bancário,
movimentações
e planilha de débito, desde que aptos a demonstrar a relação jurídica e o saldo devedor. 2. O réu que não apresenta prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor não se desincumbe do ônus da prova que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 603.137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010; TJES, AC nº 0001629-41.2020.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 25.11.2022; TJES, AC nº 0001111-13.2020.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027975-62.2019.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
LU BIJOUX SERVICOS DE ENTREGA DE PUBLICACOES LTDA

AP
ELA
D
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
LU BIJOUX SERVICOS DE ENTREGA DE PUBLICACOES LTDA
, eis que irresignada com os termos da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
Ação de Cobrança
” ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 177.268,40 (cento e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Quanto às verbas sucumbenciais, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Nas suas razões recursais, aduz a apelante que o apelado não fez prova suficiente da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, pois os documentos juntados são insuficientes para demonstrar a efetiva utilização do crédito e a correta evolução do saldo devedor. Ainda, aduz que tal ônus seria da parte autora, do qual não se desincumbiu, o que induz à improcedência do pedido. Assim, pugna o provimento recursal para que a sentença seja reformada, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, apontando-se o manifesto caráter protelatório da apelação. Quanto ao mérito, alegou-se que os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar o saldo devedor e que a instituição financeira agiu em conformidade com as normas vigentes, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na instância originária, o banco apelado manejou ação de cobrança em desfavor da recorrente, aparelhado em proposta de abertura de crédito em conta-corrente, com valor inicia de R$ 89.000,00, que foi renovado até 21/062019, a partir de quando se configurou a inadimplência da demandada.

Aduz-se que o valor do débito atualizado até 09/09/2019 perfaz R$ 177.268,40, conforme planilha de débito, extratos e movimentações.

A sentença hostilizada, por seu turno, acolheu o pleito de cobrança por entender que dita documentação seria suficiente para comprovação do débito, bem como por não ter a ré desconstituído o direito autoral.

Contra tal sentença versa a presente irresignação recursal, cuja controvérsia é definir se o conjunto probatório carreado aos autos pelo autor, ora apelado, é suficiente para demonstrar o débito oriundo do contrato de abertura de conta-corrente, imputando-se à ré, ora apelante, o ônus de desconstituí-lo.

Ora, a sistemática de distribuição do ônus da prova, regida pelo art. 373, I e II do CPC, é clara ao estabelecer que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, como corretamente concluiu o magistrado
a quo
, o banco apelado instruiu a petição inicial com a proposta de abertura de conta corrente e os demonstrativos de débito que detalham a evolução da dívida. Tais documentos, embora produzidos unilateralmente, são suficientes para inaugurar a relação processual e para constituir o fato basilar do direito do autor, qual seja, a existência de uma relação contratual e de um saldo devedor dela decorrente.

A jurisprudência desta E. Corte, inclusive, tem se consolidado no sentido de que, em ações de cobrança, a apresentação do contrato e da planilha de débito correspondente é bastante para satisfazer o ônus probatório do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. RECURSOS DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTAS. TÍTULO NÃO ASSINADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de PHM Estruturas Metálicas Ltda e de seus sócios, na condição de avalistas. O Juízo de origem julgou procedente o pedido em relação à empresa devedora principal e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos sócios, reconhecendo a ilegitimidade passiva, além de condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica ré; e (ii)
a existência de prova suficiente quanto ao débito
e a legitimidade dos avalistas para figurar no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade financeira, conforme Súmula 481 do STJ. No caso, a empresa não demonstrou os requisitos necessários para obtenção do benefício, especialmente considerando que sua situação cadastral aponta como ativa e que outros elementos nos autos infirmam a alegada hipossuficiência. 4.
Em ações de cobrança, cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o Banco do Brasil S/A comprovou a existência do débito por meio da apresentação de cédula de crédito bancário e extrato de amortização.
5. Quanto à legitimidade passiva dos sócios avalistas, o aval é instituto formal, que exige a assinatura do avalista no próprio título para validade, conforme o art. 898 do Código Civil. No caso, a cédula de crédito bancário apresentada não contém a assinatura dos sócios, o que inviabiliza a responsabilização destes como avalistas, nos termos da jurisprudência consolidada. 6. A alegação de excesso no valor cobrado não foi devidamente demonstrada pela parte ré, que não indicou quais encargos seriam abusivos ou ilegais, tampouco apresentou qualquer prova nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 8. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência. 9.
Em ação de cobrança, o ônus da prova quanto à existência do débito recai sobre o autor, cabendo ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
10. O aval somente é válido se formalizado mediante assinatura no próprio título de crédito, conforme previsto no art. 898 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Código Civil, art. 898; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 603.137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010; TJ-DF, 07139163020198070000, Rel. Sandra Reves, j. 09.10.2019. (Data: 10/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001111-13.2020.8.08.0004, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUÇÃO COM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.

A documentação que aparelha inicial – cédula de crédito bancário e planilha de débito – revela-se suficiente à propositura da ação de conhecimento ajuizada, vez que capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelos requeridos.

2. Cuidando-se de

ação de conhecimento
, carecendo o título exequendo de livre circulação, assim como não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação originária, da juntada da via original do título. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 25/Nov/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001629-41.2020.8.08.0056, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Portanto, uma vez que o ora autor se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia à ré, ora apelante, o ônus de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, a apelante limitou-se a negar a força probante de tais documentos de forma genérica, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a cobrança, invocando precedentes que tratam de procedimento diverso – a ação monitória, cujos requisitos são diversos do procedimento comum.

Registre-se que na ação de cobrança não há que se falar na obrigatoriedade de juntada de extratos detalhados como requisito à sua propositura, por neste procedimento o contraditório é amplo.

Assim, o que se verifica, em resumo, é que a apelante não juntou qualquer documento nem requereu a produção de qualquer prova para desconstituir a prova apresentada com a exordial.

Neste tocante, poderia ter solicitado a exibição de extratos que considerasse faltantes, produzido prova pericial contábil para apontar eventuais erros no cálculo ou, no mínimo, apresentado um demonstrativo próprio que contrapusesse os valores cobrados.

A ausência de impugnação específica e detalhada dos cálculos, acompanhada de suporte probatório mínimo, torna a alegação de incerteza do débito uma mera retórica defensiva, insuficiente para afastar a força probante dos documentos apresentados pelo credor.

Não bastasse, a existência do numerário disponibilizado à recorrente e da ocorrência da inadimplência por parte da apelante restam evidenciadas nas movimentações bancárias acostadas aos autos, e, em consonância com o contrato firmado com a instituição financeira, são aptas a fazer incidir os consectários da mora objeto de cobrança.

Assim, tendo sido oportunizada a produção de provas na fase própria, conclui-se que a inércia probatória da apelante impede o acolhimento de sua tese.

Portanto, ante toda a fundamentação acima apresentada, o recurso ora manejado deve ser desprovido.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Ressalvo, ainda, que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, pelo que a exigibilidade de tais verbas resta suspensa nos prazos e condições legais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, tendo em vista que banco autor apelado, em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica junto à pessoa jurídica apelante e a obrigação assumida, não tendo, na verdade, a recorrente se desincumbido de seu ônus para demonstrar a inexistência da dívida ou eventual amortização em montante superior ao indicado pelo recorrido.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.